Tribunal: STF
Processo: Rcl 39504
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional com pedido liminar, proposta pelo Município de Itatiba, em face de decisão proferida pelo Tribunal do Trabalho da 15ª Região, nos autos do Processo 0011196- 53.2015.5.15.0145, e mantida até a última instância da Justiça do Trabalho, que não conheceu do recurso de revista apresentado e negou seguimento ao recurso extraordinário interposto.
    Na petição inicial, o reclamante alega que a decisão reclamada ofendeu a autoridade desta Corte, consubstanciada na Súmula Vinculante 37, ao conceder reajuste salarial a servidor público municipal no maior percentual concedido aos demais servidores do Município. 
    Afirma que, ao cabo de negociações com o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais, fez promulgar a Lei 3.973/2007, que acresceu à remuneração dos servidores estatutários e celetistas a parcela fixa de R$ 200,00.
    Alega que as decisões de procedência, como a ora reclamada, concedem aumento de salário ao considerar como revisão geral a concessão da parcela fixa, sem previsão em lei e fora das possibilidades orçamentárias do ente federado.
    Sustenta que centenas de servidores, em reclamações trabalhistas individuais, e o Sindicato, em duas ações coletivas, pleitearam a diferença entre o valor da parcela fixa que receberam e o valor resultante da aplicação do percentual obtido pela divisão do valor do abono pela menor remuneração paga pelo Município, as quais, se forem julgadas procedentes, acarretarão um débito de mais de cem milhões de reais, referente aos exercícios anteriores, além do impacto na folha de pagamento. (eDOC 26, p. 11-12)
    Requer a concessão de liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada e o andamento de todas as reclamações trabalhistas sobre o mesmo fundamento, bem como a suspensão da executividade das sentenças transitadas em julgado e do pagamento dos precatórios já requisitados que acolheram idêntica pretensão. Pede, ao final, a cassação do ato reclamado e de todas as ações contra si movidas sobre o mesmo fundamento, transitadas ou não em julgado.
    É o relatório.
    Passo à análise do pedido liminar.
    A reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).
    A decisão deste Tribunal com efeito vinculante que, segundo o reclamante, teria sido descumprida, é a Súmula Vinculante 37, cuja redação é a seguinte:
    “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”.
    O ato reclamado entendeu que o pleito do interessado não ofenderia tal enunciado, pois o abono em valor fixo concedido pelo reclamante caracterizaria revisão geral concedida em desacordo com as prescrições constitucionais. Transcrevo o trecho pertinente do voto condutor do acórdão:
    “No caso em estudo, trata-se de pedido de incorporação de abono/reajustes com base nas Leis Municipais nº3.973/2007, 1.104/2008, 4.170/2009 e 4.266/2010, que dispõem:
    (…)
    Observa-se, por meio da análise das referidas leis, que o Município concedeu abonos salariais de forma linear (leis municipais 3.973/2007 e 4.170/2009) a todos os servidores, pouco importando a faixa salarial em que se enquadravam. Tais verbas trata-se, em realidade, de verdadeiras revisões salariais, na medida em que determinada sua incorporação aos salários dos servidores. 
    Dessa forma, na prática, a concessão desses abonos resultou na aplicação de índices de reajustes diferenciados aos servidores, o que, sem sombra de dúvidas, acabou por acarretar um achatamento dos salários das referências maiores, ao passo que, aqueles que recebiam salários menores, obtiveram uma reposição maior, o que não poderia ocorrer em se tratando de revisão anual de vencimentos, a teor do disposto no art. 37, X, da CF, in verbis: 
    (…)
    Conclui-se, portanto, que os valores concedidos de forma indistinta, por meio de abonos, acarretaram discriminação passível de correção pelo Poder Judiciário. 
    Registre-se que não se confunde reajuste salarial com a revisão geral anual de que trata o art. 37, X, da CF, que pressupõe autorização por lei específica e prévia dotação orçamentária. Assim, não pode esta Especializada suprir a omissão legislativa do município - Súmula Vinculante 37 do STF, sendo que esta objetiva obstar que o Poder Judiciário conceda aumento a categorias diversas do funcionalismo, o que difere do presente caso, em que houve distinção de índices de reajuste dentro de uma mesma carreira. 
    Nem se cogite de ofensa à soberania dos Poderes Executivo e Legislativo locais, pois as normas municipais não têm caráter absoluto, devendo ser interpretadas em consonância com as demais garantias constitucionais. Os pedidos, destarte, foram apreciados à luz do disposto no artigo 37, X, da CF. 
    As várias decisões judiciais que eventualmente não deferiram o pedido de diferenças salariais não geram efeitos além daqueles processos, não podendo, por conseguinte, beneficiar o reclamado da presente reclamação. 
    Ressalte-se anteriormente este relator entendia que não cabe ao Poder Judiciário legislar e, assim, aumentar vencimentos de servidores públicos, pois não está autorizado a tanto, porém, por questão de disciplina judiciária, ressalvo meu entendimento pessoal e curvo-me à posição predominante nesta E. Câmara Julgadora. 
    Por fim, não socorre ao Município a argumentação escorada na Lei de Responsabilidade Fiscal (LC nº 101/2000) e art. 169 da CF, até porque não se está discutindo aqui a implantação de alterações orçamentárias advindas da Lei Municipal, mas sim o cumprimento de legislação editada no âmbito municipal. Ora, a própria Municipalidade, através de seu Poder Legislativo, erigiu Diploma legal específico acerca dos reajustes, sendo razoável presumir que, antes mesmo de fazê-lo, deveria ter procedido aos competentes estudos e adequações orçamentárias, para analisar a viabilidade dos aludidos reajustes que seriam implementadas. 
    Portanto, provejo em parte o apelo do reclamante para condenar o reclamado ao pagamento de diferenças salariais decorrentes da concessão de reajustes uniformes e respectivos reflexos relativo às Leis municipais 3.973/2007 e 4.170/2009.” (eDOC 26, p. 2-4)
    Todavia, a extensão a todos os servidores do índice mais benéfico, ao fundamento de correção de revisão geral indevidamente realizada, implica contrariedade à Súmula Vinculante 37. Efetivamente, ao entender violada a vedação constitucional à distinção de índices do art. 37, X, a autoridade reclamada está a invocar o princípio da isonomia para estender, sem autorização legal, o percentual de aumento recebido pelos servidores de menor remuneração a todos os demais.
    A Segunda Turma desta Corte entendeu, em caso semelhante ao dos autos, que a vantagem pecuniária individual (VPI) instituída pela Lei 10.698/2003, no valor de R$ 59,87, não poderia ser convolada em aumento de 13,23%, correspondente ao percentual mais benéfico, para todos os servidores públicos federais, sob pena de violação à Súmula Vinculante 37. O acórdão recebeu a seguinte ementa:
    “Reclamação. 2. Direito Administrativo. 3. Servidores públicos. 4. Incorporação da vantagem referente aos 13,23%. Lei 10.698/2003. 5. Ações que visam à defesa do texto constitucional. O julgador não está limitado aos fundamentos jurídicos indicados pelas partes. Causa petendi aberta. 6. Órgão fracionário afastou a aplicação do dispositivo legal sem observância do art. 97 da CF (reserva de plenário). Interpretação conforme a Constituição configura claro juízo de controle de constitucionalidade. Violação à Súmula Vinculante n. 10. 7. É vedado ao Poder Judiciário conceder reajuste com base no princípio da isonomia. Ofensa à Súmula Vinculante 37. 8. Reclamação julgada procedente”. (Rcl 14.872, de minha relatoria, DJe 2.6.2016)
    Dessa forma, verifico que o ato reclamado, ao reconhecer o aumento salarial em percentual da remuneração do servidor, sem amparo legal, aparenta violar o disposto na Súmula Vinculante 37.
    Feitas essas considerações, constato a presença de periculum in mora e fumus boni iuris, a justificar o deferimento do pleito de urgência.
    Ante o exposto, defiro o pedido de liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada.
    Solicitem-se informações à autoridade reclamada (art. 989, I, NCPC).
    Cite-se a parte interessada (art. 989, III, NCPC). (eDOC 6)
    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único). 
    Publique-se. 
    Brasília, 5 de março de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente